Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707209-95.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE HUMBERTO DOS SANTOS RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela patrona da recorrente, na qualidade de Advogada dativa, ID 56980079, para fixação de honorários advocatícios e respectiva certidão, conforme art. 23 do Decreto no 43821. Por meio da decisão ID 52643390, o Juízo "a quo" nomeou a advogada dativa nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos à Advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após respectiva baixa dos autos. Após a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências pertinentes. I Brasília/DF, 26 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito